Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713217-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS DA SILVA LEMOS PEREIRA AGRAVADO: JUAN CARLOS DOS SANTOS SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Denis da Silva Lemos Pereira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida na ação de conhecimento de no 0703146-40.2022.8.07.0010, ID no 121810835, págs. 1-4, que indeferiu a tutela provisória de urgência. 2. O agravante, em suma, narra que transferiu a posse do veículo registrado em seu nome perante o DETRAN/DF, Honda/Fit LXL; Ano/Modelo 2008; Cor preta; Placa EGM1867 ao agravado, outorgando procuração com amplos poderes. 3. Afirma que ele se obrigou ao pagamento de R$ 13.000,00 e se responsabilizaria pelos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, além das multas. Esclarece que recebeu como parte do pagamento outro veículo, da marca BMW, além do saldo de R$ 7.000,00. 4. Destaca que recebeu o veículo BMW sem qualquer documentação e após o transcurso de 1 (um) ano desde a celebração do negócio jurídico, o agravado não cumpriu a obrigação de pagar, motivo pelo qual acordaram que ele se responsabilizaria pela venda do referido automóvel e lhe repassaria o valor, o que também não ocorreu, pois pagou apenas a quantia de R$ 500,00. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o automóvel repassado ao agravado seja objeto de busca e apreensão, com a anotação de restrição no sistema RENAJUD e a sua remoção para depósito público ou que fique sob a sua posse, na condição de fiel depositário. 6. Preparo (ID no 34811029 e no 34811033). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o negócio jurídico realizado, pois o instrumento de mandato outorgado em favor do agravado não faz menção à compra e venda que descreve em sua petição inicial. 13. Ao não observar a forma prevista na legislação para que seja realizada a compra e venda de veículos automotores, assim como o registro da propriedade perante o órgão executivo de trânsito, as partes assumiram o risco do negócio jurídico. 14. Não estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de viabilizar a dilação probatória para a formação do melhor convencimento sobre o direito pleiteado, além do exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO